Tribunal: CARF
Processo: 12466.720546/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720546/2016-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.028 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ISLAND INTERNATIONAL TRADE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/08/2016
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Resta prejudicado o conhecimento de matéria de direito abordada
concomitantemente em processo judicial e administrativo, desde que constatada
similaridade entre partes, causa de pedir e pedidos. Aplicação da Súmula CARF
no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório do Acórdão Recorrido para retratar os fatos ocorridos:
O presente processo refere-se ao auto de infração de fls. 02/17, lavrado para a
exigência de direitos antidumping não recolhidos por ocasião do registro da DI n.o
16/1309871-7 em 23/08/2016, tendo em vista a liminar deferida nos autos do Mandado
de Segurança n.o 0021137-19.2016.4.2.5001.
O total do crédito, que corresponde direitos antidumping e juros de mora,
importa em R$140.257,67.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720546/2016-68
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.028 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720546/2016-68

Segundo relato da fiscalização, a importadora submeteu a despacho, em uma
operação por conta própria, através da Declaração de Importação n.o 16/1309871-7 e da
Licença de Importação (LI) de n.o 16/1529912-7, 54.000 kg de alho fresco para
consumo humano, originário da China, acondicionado em caixas de papelão de 10 kg
cada, classificando a mercadoria no código NCM 0703.20.90 (outros alhos).
E para os produtos classificados no código NCM 0703.20.90 (alho) a Resolução
Camex n.o 80/2013 prorrogou a aplicação de direito antidumping definitivo, por um
prazo de até 5 anos, às importações brasileiras de alhos frescos ou refrigerados,
comumente classificadas nos itens NCM 0703.20.10 e 0703.20.90, originárias da China,
a ser recolhido sob a forma de alíquota especifica fixada em dólares estadunidenses por
quilograma (0,78-setenta e oito centavos de dólares estadunidenses).
A importadora impetrou Mandado de Segurança de n.o
0021137-
19.2016.4.02.5001, com o objetivo de desembaraçar a mercadoria amparada pela
Licença de Importação n.o 16/1529912-7, discutindo o mérito da exigência do direito
antidumping. Argumenta na inicial da ação judicial que não cabe o antidumping
previsto na Resolução Camex n.o 80/2013 para alho importado da China, do tipo
especial, ainda que da classe 5.
A fiscalização, na autuação, discorre sobre a avaliação de escopo para determinar
se o referido produto está sujeito à medida antidumping, nos termos do Decreto n.o
8.058/2013 e analisando a Resolução Camex n.o 80/2013, conclui que o alho importado
da China, independente do grupo, subgrupo, classes e tipo está sujeito aplicação do
direito antidumping.
Por estas razões lançou referidos direitos antidumping sobre as importações em
tela através do presente processo, ressaltando que se encontra suspensa sua exigibilidade
face a medida liminar concedida nos autos do mandado de segurança citado.
Cópia da DI às fls. 27/31.
Cópia da petição inicial do Mandado de Segurança às fls. 33/50.
Devidamente cientificada da autuação, a importadora apresentou a impugnação
de fls. 250/286 alegando o que segue:
1) Ao importar alho chinês da classe 7, do tipo especial, amparado pela Licença
de Importação n° 16/1529912-7, a impetrante teve o despacho aduaneiro interrompido
em razão da cobrança do direito antidumping.
Em razão da evidente inaplicabilidade do direito antidumping ao alho importado,
por ser do tipo especial e não extra, a empresa impetrou o mandado de segurança n°
0021137-19.2016.4.02.5001, com o objetivo de promover o prosseguimento do
processamento do desembaraço aduaneiro da aludida carga de alhos,
independentemente do recolhimento do direito antidumping, tendo obtido liminar para o
desembaraço das mercadorias.
2) Analisa a Resolução Camex n.o 80/2013 e a classificação dos diferentes tipos
de alho, segundo a Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no
242/1992, para concluir que estas medidas não podem ser aplicadas sobre o alho
importado.
3) Alega que a Resolução Camex n.o 13/2016 possui caráter interpretativo,
editada ao final de procedimento de Avaliação de Escopo, e que, por isso, deve
obedecer aos limites estabelecidos nas normas precedentes. Contesta a ampliação
pretendida desta resolução do objeto da medida antidumping contida na Resolução
Camex n.o 80/2013.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.028 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720546/2016-68

4) Afirma ser inverídico o argumento contido na descrição do auto de que “para
o cálculo da margem de dumping foram utilizados como parâmetro os preços de
exportação do alho da China e os preços dos alhos produzidos no Brasil em sua
totalidade, sem ter sido realizada algum tipo de refinamento para fins de exclusão de
produto não investigado”.
Ora, a Resolução CAMEX no 80/2013 apenas prorroga o direito antidumping,
por sua vez criado pela Resolução CAMEX no 41/2001. Esta resolução faz, da mesma
maneira que a novel, referência ao seu anexo, que relata a investigação realizada, bem
como delimita o exato objeto da medida. É o contido no ponto 6.3 da Resolução
CAMEX no 41/2001. A investigação que deu azo à instituição do direito antidumping
tratado não foi ampla, como tenta fazer crer a Resolução no 13/2016. Ela se ateve ao
produto definido como similar nacional, classificado no grupo de alhos roxos, subgrupo
de alhos nobres, das classes 5, 6 e 7, do tipo Extra.
5) Protesta pela nulidade da Resolução Camex n.o 13/2016 pois a aplicação
original do direito antidumping possui procedimento próprio, previsto nos arts. 7.o e
seguintes do Decreto n.o 8.058/13, e que envolve uma série de análises mercadológicas
profundas e atuais, o que não precederam a edição desta resolução.
6) A importadora obteve liminar no Mandado de Segurança n.o 0021137-
19.2016.4.02.5001 e, por esta razão, a lavratura de auto de infração em relação a esta
importação, além de completamente descabida pelos motivos expostos nos tópicos
anteriores, está descumprindo o comando judicial proferido no mandado de segurança
em comento.
7) Alternativamente, ressalta que não poderá o autuante exigir a aludida exação
com a imposição de multa de ofício prevista no art. 7o, § 3o, II, da Lei no 9.019/95, haja
vista o fato de que o não recolhimento do direito antidumping sobre a carga de alho em
questão na data de registro da Declaração de Importação possui respaldo em decisão
judicial, o que afasta a incidência da multa de ofício.
8) Requer a desconstituição do lançamento.
É o relatório.
Sobreveio decisão da DRJ/FNS, não conhecendo dos argumentos sobre a matéria
relacionada aos Direitos Antidumping, em razão de concomitância com o Mandado de
Segurança no 0021137-19.2016.4.2.5001, e, da parte conhecida, julgou improcedentes as
alegações de nulidade, sendo assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/08/2016
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional, com o
mesmo objeto do auto de infração, configura renúncia às instâncias administrativas,
cabendo à autoridade onde se encontra o processo de determinação e exigência do
crédito tributário não conhecer da petição e declarar a definitividade da exigência na
esfera administrativa.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. As matérias
submetidas à via judicial devem ter o crédito tributário lançado, pois a atividade do
lançamento é obrigatória e vinculada em relação à autoridade fiscal.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.028 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720546/2016-68

Mediante Recurso Voluntário, a Recorrente busca a reforma do decisum arguindo:
(i) ausência de renúncia à esfera administrativa; (ii) não cabimento da sobretaxa antidumping;
(iii) impossibilidade de ampliação do objeto da medida antidumping (Resolução CAMEX no
13/2016); (iv) ausência de avaliação técnica em relação aos alhos do tipo especial; (v) nulidade
da Resolução CAMEX no 13/2016; e, (v) a suspensão da exigibilidade da medida antidumping
em razão de depósito judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende, em parte, aos requisitos legais necessários de
admissibilidade, como será demonstrado.
Depreende-se do relatório que, uma vez não conhecidos parte dos argumentos da
Recorrente em Impugnação em razão de concomitância declarada, a matéria devolvida a este
Colegiado diz respeito à existência ou não de concomitância entre o objeto aqui examinado, e a
contenda posta no bojo do Mandado de Segurança no 0021137- 19.2016.4.02.5001.
Como bem dito pela Recorrente em sua peça recursal, a simultaneidade ou
concomitância entre demandas existirá quando semelhante objeto, partes e causa de pedir.
Conclui-se nessa linha, que não basta à propositura de uma ação, devem os seus fatos e
fundamento jurídico colidir com os fatos do processo fiscal.
À vista disso, entendo irreparável o Acórdão Recorrido. Se nos debruçarmos
sobre os presentes autos e o litígio judicial, vislumbramos perfeita simetria entes eles, vejam
através do quadro comparativo abaixo:
PAF no 12466.720546/2016-68
MS no 0021137- 19.2016.4.02.5001
Objeto do Auto de Infração: aplicação do direito
antidumping na DI no 16/1309871-7, com base nos
Arts. 542 a 545, 549, 551, 564, 673, 674, incisos I e
IV, 675, inciso IV, 682, 784, incisos I e II, 785, 788 e
789 do Decreto n26.759/09. Arts. 12, 32, l e § 32, 7o e
8o da Lei no 9.019/95. Resoluções Camex 80/2013 e
13/2016. Nota COANA No 246/2016. Art. 151, inciso
II da Lei 5.172/1966 (CTN).
Objeto do MS: “O presente mandado de segurança
busca a determinação judicial de impedimento à
aplicação da medida antidumping à importação do alho
do tipo especial, proveniente da China, em especial à
amparada pela Licença de Importação 16/1529912-7
(doc. 04), independentemente do recolhimento do direito
antidumping questionado na presente ação. (...)”.
Matéria de Direito:
II.1 – Do não cabimento da sobretaxa antidumping –
Da classificação da mercadoria – Da Resolução
CAMEX no 80/2013;
II.2 – Da Resolução CAMEX no 13/2016 – Da
impossibilidade de ampliação do objeto da medida
antidumping – Do caráter declaratório da avaliação
de escopo – Da violação aos arts. 7o, 146 e 154,
Matéria de Direito:
III.1 – Do não cabimento da sobretaxa antidumping – Da
classificação da mercadoria – Da Resolução CAMEX no
80/2013;
III.2 – Da ilegitimidade da apreensão de mercadorias
como forma de exigir o direito antidumping - Da
violação à súmula no 323 do STF;
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.028 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720546/2016-68

parágrafo único, do Decreto no 8.058/13;
II.3 – Da amplitude da investigação promovida para a
edição da Resolução CAMEX no 80/2013 – Da
definição de produto similar – Da ausência de
avaliação técnica em relação aos alhos do tipo
especial;
II.4 – Da nulidade da Resolução CAMEX no 13/2016
– Da violação do procedimento de instituição de
direito antidumping;
II.5 – Da liminar proferida nos autos do mandado de
segurança no 0021137- 19.2016.4.02.5001.
III.3 – Da natureza perecível da mercadoria – Da não
aplicação da pena de perdimento – Da impossibilidade de
retenção da mercadoria;
IV – DA MEDIDA LIMINAR.
_
Pedidos: “(...) d) seja ao final concedida a segurança
pleiteada, para, com base no reconhecimento da
inaplicabilidade da medida antidumping ao alho
especial importado da China, determinar, em definitivo,
à autoridade coatora que promova o processamento do
desembaraço aduaneiro da mercadoria amparada pela
Licença de Importação no 16/1529912-7, ficando
impedida de exigir da impetrante o recolhimento do
direito antidumping questionado na presente ação; (...)”.
_
Decisão JFES: “(...)A questão de fundo, portanto, limita-
se
à
abrangência
da
resolução
em
questão,
especificamente, quanto ao tipo de alho importado pela
impetrante, qual sela, alho do tipo especial. Pois bem.
No que tange à incidência do direito antidumping sobre
alho proveniente da China, a jurisprudência é firme
quanto à sua legalidade, senão vejamos: (...).
Nesta esteira, passo a examinar a controvérsia existente
na presente lide, qual seja, a incidência da Resolução no
280/2013 da CAMEX (Câmara de Comércio Exterior)
sobre alhos da classe 5, do tipo especial, da República
Popular da China. (...). De fato, ao especificar no Anexo
o alho importado da China, das classes 5, 6 e 7, do tipo
extra, a Resolução n2. 80/2013 permitiu discussões
quanto à incidência ou não da medida antidumping
sobre alhos frescos ou refrigerados das demais classes.
E, em virtude disso, foi editada a Resolução no 13/2016,
da CAMEX, estabelecendo que os alhos frescos ou
refrigerados de classes 3 e 4 não estão excluídos da
medida antidumping vigente, com base na Resolução no
280/2013.
De toda sorte, a nova Resolução (13/2016), embora
tenha salientado que a Resolução 80/2013 também
abrangia as classes 3 e 4, não se manifestou
especificamente sobre o alho do tipo especial,
permanecendo as discussões acerca da incidência ou
não dos direitos antidumping nesse tipo de alho. E tal
assunto
só
foi
definitivamente
solucionado
pela
Resolução 47, de 05 de julho de 2017, que em seu teor
limita-se a esclarecer que "os alhos frescos ou
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.028 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720546/2016-68

refrigerados,
independentemente
de
quaisquer
classificações, quando originários da República Popular
da China, estão sujeitos à incidência do direito
antidumping instituído pela Resolução CAMEX n° 80, de
3 de outubro de 2013."
Assim, deve ser reconhecida a regularidade da exigência
do
direito
antidumpinq
sobre
as
mercadorias
consubstanciadas nas Licenças de Importação ng.
16/1529912-7.”.
Decisão TRF2: “(...) Primeiramente, a Impetrante, ora
Apelante, questiona a legalidade das Resoluções
CAMEX n° 13/2016 e 47/2017 (...).
No item 3 de seu Anexo, a Resolução CAMEX n°
80/2013 definiu qual seria o produto objeto do direito
antidumping, nos seguintes termos, verbis: (...).
Por essa razão, em outubro de 2015, a própria
Impetrante protocolou, junto à CAMEX, uma avaliação
de escopo — instrumento previsto nos Artigos 146 a 154
do Decreto n° 8.058/2013 —, com vistas a determinar se
o alho fresco ou refrigerado, inserido nas classes 3 e 4 e
originários da República Popular da China, estaria ou
não sujeito à aplicação do direito antidumping em
questão. Observe-se que, nos termos do Artigo 154 do
Decreto n° 8.058/2013, verbis: (...).
A CAMEX, após analisar a questão, publicou a
Resolução CAMEX n° 13, de 18.02.2016 (URL: http
://www.
camex.
gov.br/lista-de-resolucoe
s-camex-
vigor/1608-res olucao -n-13 -de-18-de-fevereiro -
de 2016; Acesso: 12JUN2019) — publicada, portanto,
antes da aquisição do alho pela Impetrante, no mercado
chinês (13.06.2016, conforme fl. 41), na qual concluiu
que "os alhos frescos ou refrigerados de classes 3 e 4
não estão excluídos da medida antidumping vigente,
devendo sofrer a incidência do direito antidumping em
vigor", sob a seguinte fundamentação, ora reproduzida a
seguir (...)
Diante de todas essas informações e conclusões,
constata-se que não são cabíveis os argumentos da ora
Apelante no sentido de que as Resoluções CAMEX n°
13/2016 e 47/2017 seriam inaplicáveis ao caso concreto,
ou de que foram aplicadas, na sentença ora atacada,
com "inegável reconhecimento da natureza MODIFICATIVA/CONSTITUTIVA da Resolução
CAMEX n° 13/2016 e 47/2017" (em negrito e sublinhado
no original).”.
Evidente que a matéria de fundo sob litígio tanto na esfera judicial, quanto na
administrativa, reside na classificação fiscal do produto importado (Resolução CAMEX 13/2016
e Resolução CAMEX no 80/2013), e, consequentemente, na aplicação da sobretaxa antidumping.
Logo, aplicável a Súmula Vinculante CARF no 1, in verbis:
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.028 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720546/2016-68

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Por derradeiro, oportuno destacar que embora não conhecidas às peças, o
resultado do Mandado de Segurança n° 0021137-19.2016.4.02.5001 refletirá no presente
processo administrativo, sendo ou não favorável à Recorrente.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 650
DF CARF MF
Original